Tribunal: TJPA
Processo: 0814288-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7667 - Investigação de Maternidade
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814288-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA MACHADO COSTA, ANA GLORIA MACHADO COSTA, MARIA DA SALETE COSTA CARVALHO, RAIMUNDO TOMAZ DA COSTA FILHO, ANTONIO RICARDO COSTA, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO COSTA, CARLOS ALBERTO MACHADO COSTA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO MACHADO COSTA MOTTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Ação de reconhecimento de parentesco. Tutela de urgência negada em primeiro grau. Direito de convívio familiar. Inexistência dos requisitos capazes de modificar o indeferimento. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a Tutela de Urgência para determinar o convívio familiar entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Examina-se o preenchimento dos requisitos capazes a dar procedência ao pedido de tutela de urgência para determinar que as partes possam interagir familiarmente entre elas.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, não restou comprovado o preenchimento do
periculum in mora
e o
fumus boni jures que permitam a concessão da tutela de urgência a fim de determinar o convívio familiar nos termos solicitados
.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814288-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOÃO BATISTA MACHADO COSTA e OUTROS

AGRAVADO(A): MARIA DO SOCORRO MACHADO COSTA MOTA.

Relatório

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PARENTESCO CONSANGUÍNEO ENTRE IRMÃOS BILATERAIS, JOÃO BATISTA MACHADO COSTA e OUTROS, contra MARIA DO SOCORRO MACHADO COSTA MOTA, (proc. nº 0825942-67.2024.8.14.0301), ora agravada que buscam reformar a decisão de primeiro grau que negou o pedido de a tutela de urgência formulado na inicial.

A decisão combatida é a seguinte:

2-INDEFIRO o processamento do pedido de regulamentação do direito de convívio dos autores com a requerida, uma vez que não há grau de parentesco comprovado, sendo esta ação ajuizada para reconhecer tal parentesco.

3-Diante do que dispõe o art., 139 do CPC, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, ante as razões expostas acima, CITE-SE a parte requerida, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, no endereço fornecido nos autos.

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

4-Ante o disposto no inciso I do art., 247 c/c §3º do art., 695 do CPC, a citação da parte requerida deve ser feita pessoalmente, através de Oficial de Justiça.”

Os agravantes argumentos que devem ter garantido o direito a convivência familiar concedido por ser um direito constitucional e previsto na Lei nº 10.741/2003, art. 3º que dispõe sobre a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Em contrarrazões, a parte agrava alega que não há que se falar em parentesco, uma vez que, ocorrida a adoção, rompe-se os vínculos jurídicos com a família biológica. Afirma ainda inexistir os requisitos para a concessão da tutela de urgência e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria do Ministério Público, devidamente intimada, não manifestou interesse na causa.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência de regulamentação do direito de convívio dos autores/agravantes com a requerida/agravada.

Ab initio
, ressalto que, em agravo de instrumento, cabe ao juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória
a quo
impugnada. As demais questões, inclusive o
meritum causae
, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento.

Além do mais, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, devemos nos ater se a decisão do magistrado que negou o pedido de tutela de urgência e se as razões trazidas no recurso são capazes de reverter a decisão combatida.

No caso em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência solicitada. Explico:

Pois bem, para que o magistrado possa conceder a tutela almejada, é necessário a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, compulsando a documentação acostada, verifica-se que as partes são todos maiores e idosos, sendo narrado na exordial que todos são filhos do mesmo pai e mesma mãe, nascidos no Piauí, todavia, quando menina, a irmã requerida veio viver com os padrinhos em Belém, e o contato diminuiu.

Narram que foi na companhia dos pais socioafetivos (tios/padrinhos) que a recorrida atingiu maioridade, casando e tendo um filho, que infelizmente, faleceram, o marido em 03/11/1981, e o filho foi vítima de acidente automobilístico poucos anos depois.

Sozinha, a Sra. Maria do Socorro fechou seu apartamento e foi morar com a madrinha, que veio a óbito em 26/09/2019. Tomaram conhecimento de que a Agravada em 2023 está residindo com um amigo.

Os irmãos biológicos, curiosos sobre as razões de a irmã Maria do Socorro estar com terceiros, estranhos a relação familiar, uma vez que ela tem família, tem onze irmãos, no Piauí e em Brasília, souberam que o Sr. Camilo foi o patrono no inventário de seus pais/padrinhos JOSÉ e NIZE (autos nº 0862054-40.2021.8.14.0301), sendo dito que na documentação de Maria do Socorro, esses constavam como pais biológicos.

Ora, da análise da documentação acostada, não encontro a probabilidade d direito requerido em sede de Tutela de Urgência, pois, além de não haver prova do parentesco defendido inicialmente, a relação filial é um direito personalíssimo, e ao que tudo indica, a Recorrida não demonstrou buscar questionar a filiação que consta em seu registro.

Outro ponto relevante não comprovado é a inexistência do
periculum in mora
, tendo em vista que os irmãos passaram anos sem questionar a falta de contato com a irmã, fato que por si só afasta o perigo da demora.

Além do mais, a Ré é adulta, apesar de idosa, não consta que não está em pleno gozo de suas faculdades mentais, logo, não vejo motivo para impor visitação na forma pretendida.

3. Parte dispositiva.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2025